Tribunal: TJMT
Processo: 85344-70.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
16/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 617423-P / 2020
Terça-feira, 16 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80853443120178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80853443120178110001
Requerente: ELIANE PATRICIO
Requerido: ITAÚ SEGUROS S.A
Beneficiário: BANCO ITAUCARD S/A
Conta Judicial 1900133774711
Valor: R$ 1.434,49 (um mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
Autorizado: ITAU UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ: 60.701.190/0001-04
Data de Emissão: 16/06/2020
Titular Conta ITAU UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 60.701.190/0001-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1000 450237 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1018691761 1/216/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1018691761 2/2